Tribunal: TJSP
Processo: 3005856-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ANO DE 1994. ADMISSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TEM POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE A DIFERENÇA RELATIVA À CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV É DEVIDA INCLUSIVE ÀQUELES SERVIDORES EMPOSSADOS EM MOMENTO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994, DE MODO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ANO DE 1994. ADMISSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TEM POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE A DIFERENÇA RELATIVA À CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV É DEVIDA INCLUSIVE ÀQUELES SERVIDORES EMPOSSADOS EM MOMENTO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/1994, DE MODO QUE A DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO NÃO AFETA O DIREITO DO SERVIDOR À REVISÃO GERAL DE SEUS VENCIMENTOS E CORRESPONDENTES EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3005856-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados CÉSAR EDUARDO DE
OLIVEIRA
MIRANDA,
PAULO
HENRIQUE
DA SILVA
XAVIER e
ROSÂNGELA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005856-93.2020.8.26.0000
2
Voto no 35.494
Agravo de Instrumento no 3005856-93.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: César Eduardo de Oliveira Miranda
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
URV.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SERVIDOR
QUE
INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ANO DE
1994. ADMISSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA QUE TEM POSICIONAMENTO CONSOLIDADO
NO SENTIDO DE QUE A DIFERENÇA RELATIVA À
CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV É DEVIDA
INCLUSIVE ÀQUELES SERVIDORES EMPOSSADOS
EM MOMENTO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI
8.880/1994, DE MODO QUE A DATA DE INGRESSO NO
SERVIÇO PÚBLICO NÃO AFETA O DIREITO DO
SERVIDOR
À
REVISÃO
GERAL
DE
SEUS
VENCIMENTOS E CORRESPONDENTES EFEITOS.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão que, nos autos da ação
condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, movida por CÉSAR
EDUARDO DE OLIVEIRA MIRANDA, determinou o apostilamento do direito do
agravado quanto a conversão de seus vencimento/proventos com base na Lei no
8.880/94, muito embora ele tenha iniciado seu exercício funcional após a edição da
referida Lei.
Alega a agravante que, mantida a decisão agravada, o
Estado de São Paulo será obrigado a apostilar e elaborar informes em relação a servidor
que ingressou no serviço público posteriormente a março de 1994 e, consequentemente,
será obrigado a majorar seu salário e a pagar supostas verbas atrasadas que, diante de
sua natureza alimentar e do entendimento jurisprudencial sobre a matéria, serão de
repetibilidade praticamente impossível, daí porque pugna pela reforma da decisão, com
pedido de efeito suspensivo.
Processado o recurso, sem efeito suspensivo, o agravado,
intimado, apresentou resposta.
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
consolidado no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005856-93.2020.8.26.0000
3
URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao
advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não
afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes
efeitos.
Neste sentido: AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe
03/02/2016; AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015)
É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante
dos argumentos contrários da Fazenda Estadual, pois o direito desses servidores já havia
sido reconhecido por decisão transitada em julgado, por envolver questão referente à
revisão geral de vencimentos, e não à concessão de vantagem pessoal. Assim, se há
mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá,
também, ser estendida aos funcionários novos..." (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel.
Min. Felix Fischer).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator